Tribunal: TJSP
Processo: 2023496-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desfazimento da arrematação. Inadmissibilidade. Penhora de imóvel dado em garantia do adimplemento do crédito que embasa o título executivo. Não reconhecimento do direito real de habitação. Hipótese em que o direito real de habitação é oponível pelo cônjuge supérstite apenas contra os herdeiros ou eventuais coproprietários do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desfazimento da arrematação. Inadmissibilidade. Penhora de imóvel dado em garantia do adimplemento do crédito que embasa o título executivo. Não reconhecimento do direito real de habitação. Hipótese em que o direito real de habitação é oponível pelo cônjuge supérstite apenas contra os herdeiros ou eventuais coproprietários do imóvel onde ela reside. Inteligência do disposto no artigo 1.831, do Código Civil. Recurso não provido.